Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o Código de Processo Penal, em seu artigo 563, só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, mediante a demonstração concreta de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, inviável a absolvição do réu, quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que este agiu com vontade consciente de ameaçar a vítima.

3. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.